Tribunal: CARF
Processo: 10880.679802/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.679802/2009-89
ACÓRDÃO
9303-015.331 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TIM CELULAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/07/2006
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF 164.
No caso de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, é ônus do contribuinte a comprovação do
direito creditório alegado. A mera apresentação de DCTF retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova, que continua sendo daquele que alega fato
constitutivo do seu direito. O instituto da diligência não se afigura como
remédios processuais destinados a suprir injustificada omissão probatória
daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.

Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.331 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.679802/2009-89
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra o Acórdão no 3803-
004.224, de 25 de junho de 2013, proferido pela 3a Turma Especial da Terceira Seção de
Julgamento deste CARF, que por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário,
nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE
Data do fato gerador: 14/07/2006
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A presença de motivação no despacho decisório, de maneira sucinta, porém clara,
afasta a preliminar de nulidade do ato administrativo guerreado.
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A pretensão de análise de documentação a ser juntada aos autos, em virtude de
prazo exíguo até a manifestação de inconformidade, não pode ser acolhida nesta
fase processual, uma vez que a lei é peremptória no sentido de que as provas
devem acompanhar a primeira impugnação (ou manifestação de inconformidade),
sob pena de preclusão do respectivo direito (arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/72).
ESTRITA
LEGALIDADE.
VERDADE
MATERIAL.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
A alegação de vulneração dos princípios constitucionais supramencionados não
faz o menor sentido na conjuntura deste expediente, em que a recorrente
confessa ter se equivocado ao declarar seu débito, porém só veio envidar esforços
no sentido de retificá-lo após a extinção desse débito (pelo pagamento e
respectiva homologação expressa).
Breve síntese do processo
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.331 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.679802/2009-89
3
A discussão dos presentes autos tem origem no Pedido de Compensação,
decorrente de pagamento indevido a título de IRRF, CIDE, PIS-Importação e COFINS-Exportação,
incidentes sobre operações de remessa ao exterior de royalties pela cessão de direitos de uso de
programas de computador, código de arrecadação 8741, recolhido em 14/07/2006, para
compensar com débitos de COFINS (fls.02/04).
Por meio de Despacho Decisório Eletrônico no 849901259, a repartição de origem
não homologou a compensação, pelo fato de que o pagamento declarado na DCOMP já havia sido
integralmente utilizado na quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. (fls.05/06).
Após a interposição da Manifestação de Inconformidade (fls.08/41), a 5a Turma da
DRJ em São Paulo/SP, nos termos do Acórdão no 16-27.116, de 03/06/2020 (fls.43/49), por
unanimidade de votos, concluiu por afastar a preliminar de nulidade, indeferir o pedido de
diligência e, no mérito, julgar improcedente o pleito, conforme transcrição da ementa abaixo:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE
Data do fato gerador: 14/11/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DCOMP ALTERAÇÃO DE DCTF APÓS CIÊNCIA DE
DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
A apresentação de DCTF retificadora, após o despacho decisório que não
homologou a compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados
e os valores recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez
que tanto as DRJ como o CARF limitam-se a analisar a correção do despacho
decisório, efetuado com bases nas declarações e registros constantes nos
sistemas da RFB na data da decisão.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL NÃO OFENSA CORREÇÃO DE ALTERAÇÃO DE
DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos
devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não há ofensa ao princípio da verdade matéria se não é apresentada a
escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente, que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTF.
Mantém- se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com
a conseqüente não-homologação das compensações pleiteadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório não Reconhecido.
Discordando da decisão de primeira instância, a interessada apresentou Recurso
Voluntário (fls.52/92), no qual sustenta basicamente os mesmos argumentos esgrimidos na peça
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.331 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.679802/2009-89
4
vestibular (nulidade do despacho decisório, por falta de fundamentação e violação dos princípios
da estrita legalidade, da verdade material, da razoabilidade e da proporcionalidade). Ao final
requer a nulidade do despacho decisório ou o acolhimento do pedido de diligência, para exame da
escrita fiscal, com o fito de confirmar a compensação encetada.
A lide foi julgada pela 3a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento deste
CARF, que por unanimidade, decidiu-se por rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório, e
por maioria, negar provimento ao recurso (fls.94/106). Eis o dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade do despacho decisório; por maioria, negar provimento ao recurso.
Vencido o conselheiro Jorge Victor Rodrigues, que dava provimento parcial para
que a declaração retificadora fosse apreciada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento. O conselheiro Jorge Victor Rodrigues apresentou
declaração de voto.
A Fazenda Nacional, por intermédio de sua Procuradora, tomou ciência do acórdão sem
se manifestar (fl.108).
Recurso Especial do Contribuinte
A contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls.131/205), alegando, em
síntese a nulidade do despacho decisório e a violação aos princípios da estrita legalidade, da verdade
material, da razoabilidade e da proporcionalidade, nesta última, pugnando pela conversão do
julgamento em diligência, para que seja apurado a regularidade dos créditos em questão. Para
comprovação da divergência, destaca como paradigma o Acórdão no 3302-01.406.
Segundo a recorrente, a decisão a quo, ao dispensar a realização de diligência
prejudicou seu direito de defesa, nesse sentido afirma que “ao reconhecer a suposta insuficiência da
prova juntada aos presentes autos, indeferir o pedido de baixa em diligência, o v. acórdão recorrido
negou à Recorrente seu direito à legítima defesa e, ainda, violou o princípio da verdade material”.
Ademais, consigna que “apresentou nos autos todas as provas documentais fiscais plenamente
suficientes para demonstrar que faz jus à compensação pleiteada, demonstrando claramente através
da documentação anexada no referido processo administrativo, o recolhimento feito a maior ou de
forma indevida”.
E finaliza sua articulação no sentido de que, nos termos do paradigma, em havendo
retificação a posteriori da declaração, caberia ao Fisco apurar a retidão dos créditos, e não mais ao
contribuinte, uma vez que a DCTF retificadora quando admitida, teria os mesmos efeitos da original,
“transferindo o ônus da prova da regularidade dos créditos do sujeito passivo para a fiscalização”. Com
base nessa premissa, argui ser o despacho decisório carecedor da devida fundamentação, acrescendo
que teria havido violação aos princípios da estrita legalidade, da verdade material, da razoabilidade e
da proporcionalidade. Ao final, pede a reforma do recorrido e “a imediata baixa em diligência do
presente caso, para que seja apurado a regularidade dos créditos em questão, para, ao final, confirmar
a compensação declarada”.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.331 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.679802/2009-89
5
Quanto a primeira matéria, a recorrente não apresenta qualquer paradigma de
divergência, razão pela qual teve o seu recurso sumariamente rejeitado, a teor do §3o do artigo 68 do
Anexo II do RICARF. Já em relação a segunda matéria, a recorrente apresentou o paradigma no 3302-
01.406.
O Recurso Especial foi parcialmente admitido, por meio do Despacho de
Admissibilidade de fls.209/214, de 01 de março de 2023, proferido pela Ilustre Presidente da Terceira
Seção de Julgamento do CARF, por entender comprovada a divergência jurisprudencial quanto à
matéria “violação aos princípios da estrita legalidade, da verdade material, da razoabilidade e da
proporcionalidade”.
Devidamente cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da
contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls.225/237, se insurgindo pelo
não provimento do recurso, para que seja mantido o v. acórdão.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo e
atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento. É o que se passa a
demonstrar.
No presente caso, a legislação divergente é a aplicação do princípio da verdade
material em contraposição à preclusão processual prevista no artigo 16 e §§ do Decreto no
70.235/72, por falta de apresentação de documentos, motivo de indeferimento do pedido de
diligência.
O acórdão recorrido, nos capítulos “DA PRECLUSÃO” e “ESTRITA LEGALIDADE, DA
VERDADE MATERIAL, DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE”, entendeu que a apresentação
de DCTF retificadora, após o despacho decisório que não homologou a compensação não tem o
condão de alterar a decisão proferida, competindo ao contribuinte o ônus de provar o erro de
preenchimento da declaração, mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais. Eis a
ementa e um trecho do voto nesse sentido:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.331 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.679802/2009-89
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE
Data do fato gerador: 14/10/2005
(...)
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A pretensão de análise de documentação a ser juntada aos autos, em virtude de
prazo exíguo até a manifestação de inconformidade, não pode ser acolhida nesta
fase processual, uma vez que a lei é peremptória no sentido de que as provas
devem acompanhar a primeira impugnação (ou manifestação de inconformidade),
sob pena de preclusão do respectivo direito (arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/72).
ESTRITA
LEGALIDADE.
VERDADE
MATERIAL.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
A alegação de vulneração dos princípios constitucionais supramencionados não
faz o menor sentido na conjuntura deste expediente, em que a recorrente
confessa ter se equivocado ao declarar seu débito, porém só veio envidar esforços
no sentido de retificá-lo após a extinção desse débito (pelo pagamento e
respectiva homologação expressa).
Do voto, transcreve-se os seguintes parágrafos:
DA PRECLUSÃO
A pretensão de análise de documentação a ser juntada aos autos, em virtude de
prazo exíguo até a manifestação de inconformidade, não pode ser acolhida nesta
fase processual, uma vez que a lei é peremptória no sentido de que as provas
devem acompanhar a primeira impugnação (ou manifestação de inconformidade),
sob pena de preclusão do respectivo direito (arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/72).
Nessa toada, se me afigura legítima a resistência já manifestada pelo órgão
judicante de primeiro grau, e que nem de longe consubstancia supressão de
instância:
(...)
DA ESTRITA LEGALIDADE, DA VERDADE MATERIAL, DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
A alegação de vulneração dos princípios constitucionais supramencionados não
faz o menor sentido na conjuntura deste expediente, em que a recorrente
confessa ter se equivocado ao declarar seu débito, porém só veio envidar esforços
no sentido de retificá-lo após a extinção desse débito (pelo pagamento e
respectiva homologação expressa).
Por outra vertente, o contribuinte alegou erro formal na sua declaração,
entretanto não trouxe aos autos sua escrituração contábil e fiscal, para fins de
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.331 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.679802/2009-89
7
prova do alegado. O princípio da verdade material no processo administrativo
fiscal não é um dogma que está acima de todas as normas; ao revés, é mitigado
pelo sistema, ao privilegiar a preclusão de juntar provas no processo (art. 16 e §§
do Decreto no 70.235/72).
Nessa toada, o pedido de diligência também não merece agasalho, uma vez que
não se encontram nos autos qualquer indício de verossimilhança de erro formal.
De outro norte, no acórdão paradigma no 3302-01.406, em situação semelhante,
envolvendo as mesmas partes, concluiu que a DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida
a retificação, substitui a original em relação aos débitos e as vinculações declarados, sendo
consequência de sua apresentação, mesmo após proferida a decisão, a desconstituição da causa
original da não homologação, cabendo à autoridade fiscal apurar a liquidez e certeza do crédito
apontado (os autos foram baixados em diligência, a fim de que se apurasse o indébito). Eis a
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2005
CIDE. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
A DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui a
original em relação aos débitos e vinculações declarados, sendo consequência de
sua apresentação, após a não homologação de compensação por ausência de
saldo de créditos na DCTF original, a desconstituição da causa original da não
homologação, cabendo à autoridade fiscal apurar, por meio de despacho
devidamente fundamentado, a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Transcrevo, em parte, o voto do acórdão paradigma:
O acórdão de primeira instância indeferiu o pedido, considerando que, embora
houvesse efetuado a retificação da DCTF, seria necessária a comprovação da
liquidez e certeza dos indébitos, o que a Interessada não teria efetuado.
Ocorre que a retificação de DCTF tem efeitos desconsiderados pelo acórdão de
primeira instância.
(...)
O acórdão de primeira instância considerou não demonstrado o direito de crédito,
no que tem razão, mas, com a retificadora, o ônus de prova não era mais do
sujeito passivo.
Dessa forma, tal indébito tem que ser devidamente apurado pela autoridade
fiscal, quanto à sua liquidez e certeza. Somente após tal providência é que
eventualmente poderá ser denegada a compensação.
Assim, os autos devem retornar à delegacia de origem, para que o fisco apure os
indébitos, mediante procedimento de diligência, para, então, o parecer ser
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.331 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.679802/2009-89
8
submetido ao exame da seção competente da delegacia de origem, que deve
novamente apreciar a compensação.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar a
apuração da liquidez e certeza do crédito da Interessada pela autoridade fiscal,
submetendo-se a homologação das compensações a novo despacho decisório.
Do exposto acima, resta clara a comprovação da divergência indicada pela
contribuinte e reconhecida no Despacho de Admissibilidade uma vez que “os acórdãos proferiram
julgamentos distintos, pois enquanto o recorrido adotou a preclusão processual por falta de
apresentação de documentos na manifestação de inconformidade e indeferiu o pedido de diligência, o
paradigma considerou que o ônus da prova após a entrega da DCTF retificadora não era mais do
sujeito passivo e converteu o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal apurasse a certeza
e liquidez do direito creditório” (fl.213).
À luz do exposto, conheço do Recurso Especial da contribuinte, e passo de plano ao
mérito.
II – Do mérito:
A questão trazida a debate em Recurso Especial versa sobre o entendimento se a
DCTF retificadora, após o despacho decisório comprova o direito creditório. Ou seja, a questão de
mérito se restringe à certeza e liquidez do crédito.
Segundo a recorrente, no presente caso “informou equivocadamente na DCTF
original a existência de débito de IRRF, CIDE e COFINS, quitados mediante recolhimento de DARF
no valor informado no despacho decisório” e que “após revisão interna, a contribuinte constatou o
pagamento a maior dos referidos tributos, uma vez que os cálculos estavam sendo efetuados de
maneira incorreta, restando inegável a existência de créditos após a correção do montante
efetivamente devido”.
Defende que “o mero erro material no preenchimento dos valores descritos na DCTF
não pode operar qualquer efeito negativo ao contribuinte, ainda mais quando este procedimento é
devidamente retificado, como procedeu a Recorrente no presente caso”.
Destaca “que é dever da Administração Pública, em prol da legalidade de sua
atuação, investigar e valorar de forma correta os fatos que dão ensejo a uma cobrança, ou seja, se
a Administração possui dados para identificar os fatos, não deve ela se ater a minúcias formais em
manifesto prejuízo do contribuinte”.
Por fim, aduz que o processo administrativo deve buscar sempre a verdade material
dos fatos em detrimento do mero formalismo das provas. Nesse sentido, pugna pela necessidade
da baixa dos autos em diligência a fim de comprovar a regularidade dos créditos, nos exatos
termos consignado no acórdão paradigma.
Em que pese os argumentos explicitados pelo Recorrente, impende destacar, que
nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito creditório recai
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.331 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.679802/2009-89
9
sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/991, no
mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC2. Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (Dcomp) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN, e para isso
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Além do mais, o regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN) dispondo que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. De outro norte, a retificação da DCTF, “quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde” (art.
147, §1o do CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente
ilustradas com livros e documentação contábil, capaz de assegurar a liquidez e certeza do
pretendido crédito.
Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação.
No caso, por intermédio do Despacho Decisório no 849901829, emitido
eletronicamente, a DRF não homologou a Declaração de Compensação, em razão do pagamento
indicado como fonte do Crédito pela contribuinte ter sido integralmente utilizado para quitação
de seus débitos.
A conclusão emitida pelo despacho decisório eletrônico baseou-se em dados
constantes dos sistemas informatizados da RFB, alimentados por informações prestadas pelo
próprio contribuinte por meio de declarações fiscais próprias. Apesar da contribuinte informar ter
retificado a DCTF posteriormente, a análise eletrônica da Dcomp se deu com base nas declarações
ativas quando da apresentação do mesmo.
No entanto, uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da
Manifestação de Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a oportunidade
ao contribuinte de instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a evidenciar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Como expresso no inciso III do artigo 16 do Decreto no

1 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.331 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.679802/2009-89
10
70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72.
Nesse ponto, oportuno registrar que tratando-se de despacho eletrônico que não
homologa o PER/DCOMP, no qual não é dada ao contribuinte a possibilidade de estabelecer uma
dialeticidade razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do Decreto 70.235/72,
para tanto é necessário que o interessado traga aos autos argumentos objetivos acerca do motivo
pelo qual entende que possui direito ao crédito, bem como documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer ao julgador, um indício acerca da
probabilidade da veracidade dos argumentos trazidos ainda em sede de Manifestação de
Inconformidade, além daqueles unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como
DARF, PERD/COMP e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Como evidenciado pela DRJ “a retificação da DCTF, para reduzir débitos declarados,
feita após a decisão prolatada pela autoridade fiscal que examinou os pedidos de restituição e
compensação, não pode, simplesmente, ser acolhida, como argumento de defesa, uma vez que a
manifestação de inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na
análise do crédito da contribuinte, em relação as informações constantes dos Sistemas da Receita
Federal, que são formadas pelas informações prestadas pelos contribuintes através das
declarações fiscais, tais como DIPJ, DCTF, DIRF, etc., na data da emissão do Despacho Decisório”.
Em análise dos autos afere-se que a recorrente, apesar de advertida pela decisão da
DRJ de que deveria trazer os elementos que demonstrem e comprovem o crédito pretendido,
quando lhe for oportunizado recorrer na fase processual seguinte, no Recurso Voluntário ao CARF,
não traz qualquer elemento probatório que conduza à compreensão de direito creditório líquido e
certo. In casu, além da própria Declaração de Compensação, junta em sede de recurso, apenas o
comprovante de arrecadação e a DCTF retificada (fls.87/91). Ou seja, nenhum documento, por
mais precário que fosse, foi trazido aos autos capazes de comprovar o pagamento a maior a título
de remessas ao exterior de royalties pela cessão de direitos de uso de programas de computador.
Importante ressaltar no caso em exame, que o acórdão recorrido, analisando em
sua completude o conteúdo da Manifestação de Inconformidade e do Recurso Voluntário, nos traz
a informação “que os documentos apresentados não trazem um indício do crédito entendido como
devido pelo sujeito, não trazendo uma aproximação uníssona quanto à apuração da CIDE no
período e quanto ao crédito que seria eventualmente passível de restituição/compensação,
entendo ser prescindível a realização de diligência no presente caso.
Nesse ponto, como se trata de compensação não homologada, em que o
contribuinte emite a DCTF retificadora, oportuno esclarecer que para que seja confirmada a
existência do direito creditório indicado na DCOMP era necessário que a interessada juntasse
cópia da documentação fiscal e contábil, revestidos de formalidades legais, como Livro Diário e
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.331 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.679802/2009-89
11
Razão e documentos que embasaram os lançamentos, balancetes transcritos na sua escrita
contábil, quadro analítico descritivo e detalhado do suposto crédito, para fins demonstração da
existência e disponibilidade do crédito pleiteado, esta é a regra estabelecida pelo já citado §1o do
art. 147 do Código Tributário Nacional.
Nesse sentido, destaco o art. 923, do Decreto no 3.000/99 (RIR), que prevê que “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais”.
Como já decidido por esta CSRF, nada obsta à retificação das DCTF, mesmo que
efetuada após o despacho decisório, porém, ela por si só, não tem o condão de comprovar o
alegado indébito. Veja-se, a propósito, decisão unânime em que a ora recorrente era parte no
Acórdão 9303-006.937, de 13/08/2018, de relatoria da Nobre Conselheira Érika Costa Camargo
Autran, in verbis:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS
DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprová-lo. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
O decidido no Acórdão 9303-006.977, de 13/06/2018, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, também envolvendo a mesma empresa, perfilhou mesmo
entendimento. Veja-se sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2005
DCTF. RETIFICAÇÃO. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste impedimento à retificação da DCTF, ainda que efetuada e transmitida
depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório que não
reconheceu a certeza e liquidez do crédito financeiro reclamado.
DCTF RETIFICADORA. CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrado e provado que a DCTF retificadora não comprovou o indébito
reclamado pelo contribuinte, ou seja, a certeza e liquidez do crédito financeiro
utilizado na compensação, mantém-se a não homologação da Dcomp.
Posteriormente aos julgados citados, foi editada a Súmula CARF no 164, a qual
esclarece que a prova seria indispensável, conforme a seguir:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.331 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.679802/2009-89
12
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não comprovado o erro, incabível o acatamento de direito de crédito.
Assim, os fundamentos apresentados pelo julgado atacado não merecem ser reparados.
Quanto ao pedido de diligência e perquirição de provas ressalta-se, que apesar da
prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo administrativo, as alegações
deveriam estar acompanhadas dos elementos que pudéssemos considerar como indícios de prova
dos créditos alegados e necessários para que o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos
apresentados, o que não se verifica no caso em tela. Aliás, o princípio da Verdade Material não
supre a necessidade de comprovação das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza
a liberdade do julgador em analisar outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise não
há esses “outros meios”, pois não há provas bastantes.
Nestes termos, entendo que não assiste razão à tese da Recorrente, estando a
decisão a quo correta e adequada ao caso vertente.
III – Do dispositivo:
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Contribuinte, para no mérito, negar provimento, devendo ser mantida hígida a
decisão recorrida quanto a matéria em debate.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 253
DF CARF MF
Original